Tribunal: TJDFT
Processo: 0710244-12.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO ANTERIOR À LEI No 9.656/98, NÃO ADAPTADO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL PARA COBERTURA DE PRÓTESE/ÓRTESE. RECUSA DEVIDA. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANOS MORAIS. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. ASTREINTES. TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUSA DEVIDA RECONHECIDA NESTE JULGAMENTO. COBRANÇA DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Conforme tese fixada no Tema 123 do Supremo Tribunal Federal, “As disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados”.
2. O contrato de plano de saúde em questão foi firmado entre as partes anteriormente à edição da Lei no 9.656/98 e não foi adaptado às previsões desta.
3. Não há no contrato previsão de cobertura para próteses e órteses, sendo, portanto, lícita a recusa da operadora do plano de saúde quanto ao custeio e fornecimento de tais materiais.
4. Inexistente o ato ilícito, inexiste o dever de indenizar.
5. Tendo em vista que a decisão que deferiu a tutela de urgência foi revogada por julgamento de agravo de instrumento, bem como que, em exame definitivo do mérito foi reconhecida a licitude da recusa em fornecer o material solicitado, não remanesce a multa cominatória fixada.
6. Apelação cível conhecida e provida. Sentença parcialmente reformada.